Tribunal: TJBA
Processo: 8003362-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003362-55.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAQUEL SANTANA SILVA Advogado(s): RAQUEL SANTANA VIENA APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros Advogado(s):THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO SEM RESSALVAS. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Raquel Santana Silva contra sentença que extinguiu a execução, nos autos da fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao considerar que a obrigação foi satisfeita pelo devedor. O juízo de origem interpretou o pedido da credora para levantamento do valor depositado sem ressalvas como anuência à quantia paga, ensejando a extinção da execução. A apelante sustenta que não houve concordância expressa com o pagamento integral da dívida e que o montante depositado pelo Hospital São Rafael seria inferior ao devido, restando um saldo remanescente de R$ 5.348,01. Postula a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. O Hospital São Rafael, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, argumentando que a ausência de impugnação dentro do prazo legal configura aceitação tácita do valor depositado, acarretando a preclusão consumativa para discussão de eventual saldo remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente sem ressalvas implica anuência tácita quanto à quitação integral da dívida e se há fundamento para o prosseguimento da execução diante da alegação de saldo remanescente. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, no art. 924, II, estabelece que a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita, e o art. 526, § 3º, presume a quitação da dívida caso não haja impugnação pelo credor no prazo legal. A parte apelante, ao ser instada a se manifestar sobre o depósito, limitou-se a requerer o levantamento do valor sem qualquer ressalva, deixando de impugnar o montante dentro do prazo legal, o que configura preclusão consumativa e impede a rediscussão sobre eventual saldo remanescente. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de impugnação ao depósito judicial equivale à aceitação tácita do valor, vedando ao credor posterior alegação de pagamento a menor. O princípio da segurança jurídica e da boa-fé processual impede que o credor levante valores sem ressalva e posteriormente alegue insuficiência do pagamento, sob pena de contrariar a previsibilidade e estabilidade do cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pedido de levantamento de valor depositado judicialmente sem ressalvas configura anuência tácita à quitação da dívida, nos termos do art. 526, § 3º, do CPC. A ausência de impugnação ao depósito no prazo legal acarreta a preclusão consumativa, impedindo posterior alegação de pagamento a menor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 526, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10210170047554001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 11.05.2022; TJ-SP, AI nº 2250471-75.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paola Lorena, j. 18.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003362-55.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante RAQUEL SANTANA SILVA e como apelada UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .